Tribunal: TJMT
Processo: 1023605-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023605-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE - CPF: 335.946.358-72 (EMBARGANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), DIVINO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 277.648.421-68 (EMBARGADO), MARIA GENYVAN RODRIGUES BRITO - CPF: 555.118.561-34 (EMBARGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEMENTE MARIA DE ALBUQUERQUE, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 251763152) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, cuja à ementa restou assim exarada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CUMULATIVOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de querela nullitatis insanabilis, por ausência de demonstração da probabilidade do direito. O agravante pleiteia a nulidade de sentença alegando vício insanável, sem, contudo, apresentar elementos suficientes para o deferimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado; (ii) verificar se a necessidade de dilação probatória impede a antecipação da tutela requerida e se o acolhimento da pretensão do agravante implicaria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, a probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada.

A querela nullitatis insanabilis demanda análise aprofundada de provas para aferir a existência de vício insanável, o que torna necessária a dilação probatória. A antecipação da tutela antes da produção de provas comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

A concessão da tutela de urgência nas condições presentes representaria indevida supressão de instância, pois o juízo de origem ainda não esgotou a análise do mérito, o que contraria o princípio da hierarquia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A necessidade de dilação probatória para averiguação de vícios insanáveis em ação de querela nullitatis insanabilis impede a concessão de tutela de urgência.

O acolhimento de pedido que depende de análise probatória sem o exame pelo juízo de origem caracteriza supressão de instância.

Em síntese, o embargante aduz que:

- os autores\embargados requisitaram a citação via edital do Requerido Raymundo Rodrigues Martin na ação de usucapião, tendo esta sido deferida pelo juízo em 07.08.2017, nomeando curador especial, o qual apresentou contestação por negativa geral;

- o requerido na ação de usucapião, Raymundo faleceu em 07.02.2001, ou seja, 13 (anos) antes da propositura da ação, que só ocorreu no dia 08.04.2014 e, portanto, resta evidente a nulidade da citação;

- resta evidente a contradição no acórdão atacado, que não analisou de modo certeiro, as informações sobre o deslocamento intencional do título a ser usucapido, vindo a atingir equivocadamente o seu imóvel;

- demonstrou diversas irregularidades no processo de usucapião, quais sejam: nulidade absoluta da sentença em razão do ajuizamento da ação contra requerido já falecido; alteração do dispositivo da sentença, alterando a matrícula imobiliária a ser atingida pela sentença de usucapião; e ausência de certidão de usucapião expedida pelo Intermat conforme recomendação da PGE-MT.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, atribuindo efeito infringente ao acórdão, para reformar a decisão do juízo de origem e deferir a tutela recursal, suspendendo os efeitos da sentença proferida na Ação de Usucapião no 1089-10.2014.8.11.0059, que tramitou junto à 1a Vara de Porto Alegre do Norte-MT, determinando, ainda, o restabelecimento da área na integralidade da matrícula no 17.619 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, de sua propriedade.

Contrarrazões no id. 254223189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

Esta colenda Turma examinou todas as insurgências da parte recorrente, discorrendo que o inconformismo dos Agravantes, ora Embargantes não se justifica, visto que, conforme registrado anteriormente, a decisão que indeferiu a inicial da Reclamação e a julgou extinta, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC, assim o fez por considerar que ela não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tendo em vista que a decisão combatida é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento.

Anoto que, até aqui, esta Corte analisou tão somente os requisitos da tutela recursal, sendo que as teses elencadas pela parte embargante, são questões de mérito, e serão apreciadas e decididas durante a instrução do feito na origem.

Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os alegados vícios.

Assim, o simples fato de o Recorrente não concordar com a decisão impugnada, não enseja oposição de embargos de declaração, cabendo à parte valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma do julgado.

Infere-se, na verdade, que o Embargante pretende o reexame do julgado quanto aos pontos impugnados. Todavia, para tanto, não se prestam os aclaratórios, cuja função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes, sendo impossível a atribuição no caso em tela do efeito modificativo pretendido.

É que o efeito modificativo é atribuído aos embargos de declaração apenas em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surgir como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não se vislumbra na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas às normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa feita, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MORA DA LOCATÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).

2. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem definiu a data da rescisão contratual a partir das provas dos autos. Alterar esse entendimento demandaria reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1344145 RS 2018/0203363-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025